Tribunal: TJSP
Processo: 2269486-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento- execução de título extrajudicial- locação de imóvel- insurgência contra "decisum" que trouxe indeferidos pedidos de suspensão de carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte - medidas deveras excessivas e inadequadas se em cotejo com o pretendido, é dizer, a satisfação de débito - meio coercitivo a eventualmente resvalar esfera jurídica diversa da patrimonial

Ementa:
Agravo de instrumento- execução de título extrajudicial- locação de imóvel- insurgência contra "decisum" que trouxe indeferidos pedidos de suspensão de carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte - medidas deveras excessivas e inadequadas se em cotejo com o pretendido, é dizer, a satisfação de débito - meio coercitivo a eventualmente resvalar esfera jurídica diversa da patrimonial - decisão preservada - recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269486-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PIACE
PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado JORGE DA CONCEIÇÃO BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269486-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9978 RA
2
Voto no 9978 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2269486-59.2020.8.26.0000
Origem: 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Piace Participações Ltda.
Agravado: Jorge da Conceição Bento
Agravo de instrumento- execução de título extrajudicial-
locação de imóvel- insurgência contra “decisum” que trouxe
indeferidos pedidos de suspensão de carteira nacional de
habilitação e apreensão de passaporte - medidas deveras
excessivas e inadequadas se em cotejo com o pretendido, é
dizer, a satisfação de débito - meio coercitivo a
eventualmente
resvalar
esfera
jurídica
diversa
da
patrimonial - decisão preservada - recurso improvido
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de autos de
execução de título extrajudicial que Piace Participações Ltda. move em
face de Jorge da Conceição Bento; insurge-se a exequente/agravante
contra decisão que trouxe indeferidos pedidos de suspensão de carteira
nacional de habilitação e apreensão de passaporte; defende necessária a
providência ao alcance da satisfação do débito, agregando infrutíferas as
inúmeras diligências voltadas à localização de bens do executado;
salienta alicerçada a medida no artigo 139, IV, do Código de Processo
Civil.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
31/32),
dispensada a oferta de contraminuta- ausência de prejuízo.
É, em síntese, o necessário.
O recurso se volta contra a r. decisão copiada em fls.
28/29: “[..] A exequente
requereu a suspensão
da carteira de habilitação
e
passaporte
do executado,
além do bloqueio de cartões de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269486-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9978 RA
3
Inviabilizar
o exercício
do direito de dirigir ou de sair do país não fará com
que o executado
pague a dívida ora cobrada, nem terá o condão de
satisfazer
o direito da credora. Não há, ademais,
relação direta entre a
capacidade
de cumprir obrigação
financeira
inadimplida
e o exercício

desses direitos que se pretende tolher. Nem sempre aquele que viaja para
o exterior está pagando as próprias despesas”.
A irresignação,
“data venia”, não comporta abrigo;
conquanto traga o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, a
possibilidade de o magistrado “determinar
todas as medidas indutivas,

coercitivas,
mandamentais
ou sub-rogatórias
necessárias
para assegurar
o
cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação
pecuniária”,
de se ver que aludidas providências devem
alcançar o patrimônio do devedor, isto é, guardar sintonia com a finalidade
do processo executivo.
As medidas “in casu” postuladas- suspensão da
carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte- não marcam
relação direta com busca patrimonial; desbordam da razoabilidade e
proporcionalidade, podendo, eventualmente, desencadear constrangimentos, bem assim violação ao direito de locomoção
constitucionalmente assegurado (art. 5o, inciso XV, da Constituição
Federal); sublinhe-se, demais, que a exequente não demonstrou a eficácia
da pretendida coerção à satisfação do débito, tampouco indícios de
ocultação de patrimônio pelo executado, o que faz vazio o manejo.
Cabe consignar, acerca do tema, doutrina de Fredie
Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Rafael Alexandria de Oliveira e
Paula Sarno Braga: “(...) entendemos
que não são possíveis,
em princípio,

medidas executivas
consistentes
na retenção de Carteira Nacional de
Habilitação
(CNH) ou de passaporte,
ou ainda o cancelamento
dos cartões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269486-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9978 RA
4
de crédito do executado,
como forma de pressioná-lo
ao pagamento

integral de dívida pecuniária.
Essas não são medidas adequadas
ao
atingimento

do
fim
almejado

(o
pagamento

de
quantia);
não
há,
propriamente,
uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo
buscado,
uma vez que a retenção de documentos
pessoais ou a restrição
de crédito do executado
não geram, por consequência
direta, o pagamento

da quantia devida ao exequente.
Tais medidas soam mais como forma de
punição do devedor, não como forma de compeli-lo
ao cumprimento
da
ordem judicial e as cláusulas
gerais executivas
não autorizam
a utilização

de meios sancionatórios
pelo magistrado,
mas apenas de meios de
coerção indireta e sub-rogatórios
.” (Curso de Direito Processual Civil:
Execução. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 115).
Confira-se,
ainda,
nessa
linha
de
compreensão,
postura do e. Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no agravo em recurso especial. Autos de agravo
de instrumento na origem. Decisão monocrática que negou
provimento
ao
reclamo.
Insurgência
recursal
da
parte
agravante. 1. No tocante à ofensa ao art. 139, inciso IV, do CPC,
a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem
extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade
ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como
penalidade processual. Precedentes. 1.1. No caso concreto, o
Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada,
consistente na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), cartões de crédito/débito e passaporte, extrapola os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não
representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. 1.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269486-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9978 RA
5
A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ” (AgInt
no AREsp no 1.495.012-SP, registro no 2019/0121715-0, 4a Turma,
Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019).
É tudo.
Nega-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
Relator